Tribunal: TJMT
Processo: 1039676-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DE FORMA RAZOAVÉL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.
2. Nos autos restou comprovada a existência dos referidos requisitos que enseja o dever de indenizar pela parte reclamada, conforme trecho da sentença atacada, vejamos: “No caso dos autos, restou incontroverso que a reclamada renovou automaticamente o contrato de prestação de serviço de curso online, tendo sido realizado quatro lançamentos nas faturas de cartão de crédito da segunda reclamante. A ré limita-se a afirmar que a autora foi devidamente informada e que decorrido o prazo contratado, o contrato será renovado automaticamente. (cláusula 12.5 – contrato id. 113251465). Ocorre que, analisando-se, por certo, que a referida cláusula se mostra extremamente abusiva, colocando o consumidor em excessiva desvantagem, a exegese do art. 51, inciso IV, do CDC. Além do que, a ré recebeu os valores, configurando enriquecimento sem causa da reclamada durantes os meses discutido na lide, pois a autora sequer utilizado os serviços disponibilizados pela reclamada.
Assim, restou evidente a falha na prestação dos serviços da reclamada, sendo, portanto, devida a restituição”.
3. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução da quantia de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que ocorreu no caso em tela, diante do descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, fica caracterizado o dano moral a ser indenizado.
5. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
6. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, para cada reclamante.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039676-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 052.407.321-08 (RECORRENTE), DANIELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 052.407.321-08 (ADVOGADO), PERPETUA APARECIDA SOUZA SILVA - CPF: 000.197.951-57 (RECORRENTE), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO - CPF: 085.864.748-60 (ADVOGADO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023